Tribunal: STF
Processo: HC 254303
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em 1º.4.2025, em benefício de Leonardo Duarte Ventura, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.676/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, com corréu, em 2.9.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 3.9.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2273956-94.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2.10.2024, a Sexta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Impetração para fins de reconhecimento de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal sem justa causa. Impossibilidade. Legalidade na busca e na configuração do flagrante, motivada pela atitude suspeita do paciente ao avistar os policiais. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Gravidade concreta da conduta. Apreensão de quantidade razoável de droga. Ordem pública que se revela ameaçada. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 951.676/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do Agravante, cuja prisão preventiva foi decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal no encarceramento provisório, apontando ausência de fundamentação para a segregação cautelar e ilegalidade na busca pessoal, por falta de fundada suspeita. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, especialmente em razão do receio de reiteração criminosa. 



    4. Outra questão em discussão é a legalidade da busca pessoal realizada, considerando a alegação de ausência de fundada suspeita para sua execução. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva do Agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente em razão do fundado receio de reiteração criminosa, conforme multirreincidência no crime de tráfico de drogas. 



    6. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em fundada suspeita, decorrente do comportamento dos acusados em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, justificando a abordagem policial. 



    7. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2. A busca pessoal é legal quando realizada com base em fundada suspeita, justificada por circunstâncias concretas’” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o constrangimento ilegal advém diante da nulidade pela busca pessoal ilegal, uma vez que os milicianos realizaram busca pessoal sem fundada razão no paciente, de modo que a mesma só fora realizada pelo fato de o paciente ser conhecido nos meios policiais, bem como pela razão de ter demonstrado nervosismo quando surgiu a viatura policial, motivações inidôneas que não permitem a invasão de privacidade de acordo com esta Suprema Corte Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “não estão presentes no caso concreto os requisitos imprescindíveis da prisão preventiva, haja vista a ausência de periculosidade do réu – periculum libertatis, uma vez que a quantidade de drogas apreendida totaliza na quantidade ínfima de 1,86g” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a mera referência à reincidência não é suficiente para justificar a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exigem a demonstração específica de fatos que tornem indispensável a segregação cautelar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, aliadas à ausência de justificativa concreta para a prisão, tornam desproporcional sua manutenção no cárcere” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma “comprovado que Leonardo estava no local dos fatos, pois sua tia reside ali, e no momento a estava visitando, e não para traficar, conforme afirma a polícia” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer inaudita altera pars a concessão da medida liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento deste writ em liberdade, relaxando-se a prisão ilegal (em virtude da nulidade perpetrada pelos milicianos decorrente da abordagem pessoal ilegal), não sendo Vosso entendimento, requer a liberdade provisória de Leonardo Duarte Ventura, para que seja decretada a revogação da prisão preventiva contra a mesmo, e seja o paciente colocado em liberdade provisória, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de forma liminar, tendo em vista o manifesto constrangimento ilegal, posto que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a lei penal. 



    No mérito, requer seja declarada a nulidade ab initio das provas obtidas de forma ilegal, qual seja pela busca pessoal ilegal, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja anulada ab initio a ação penal” (fl. 29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barretos/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, nestes termos:



    “Os autuados GABRIEL RODRIGUES DE CASTRO TEIXEIRA e LEONARDO DUARTE VENTURA foram presos em flagrante pela suposta prática da infração previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A situação de flagrância está perfeitamente delineada nos autos e as formalidades da lavratura do auto de prisão em flagrante foram observadas e respeitadas pela autoridade policial. Verte dos autos que durante patrulhamento pelo bairro Zequinha Amêndola, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, mais precisamente na rua Braz de Ávila Lima, N° 761, policiais militares avistaram os autuados, ambos conhecidos nos meios policiais, que ao verem a força pública passaram a agir de forma estranha e suspeita, demonstrando certo nervosismo, virando de costas para a equipe, quando então Leonardo colocou algo em seu bolso. Abordados e realizada a busca pessoal, com Leonardo foram localizados sete pinos com cocaína e R$ 285,00 (notas diversas) e com Gabriel cinco pinos com cocaína, um celular e a quantia de R$ 860,00. Em busca pelas imediações, foi encontrada uma sacola plástica próximo à esquina, debaixo de uma pedra, com mais 46 pinos de cocaína na cor amarela, idênticos aos que estavam com Leonardo e Gabriel. Diante dos fatos eles foram presos em flagrante. Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública, não só para ‘prevenir a reprodução de novos fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade na justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão’ (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Atlas, 17ª ed, 2005, pp. 417/418). De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci: ‘Entende-se pela expressão (garantia da ordem pública) a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se esse for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [...]. Notese, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a credibilidade do Poder Judiciário, como vêm decidindo os tribunais pátrios’ – destaquei – (Manual de Processo e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 547). O crime de tráfico é gravíssimo, equiparado a hediondo e que diuturnamente vem assolando e preocupando a população desta e de outras cidades da região. Referido delito é punido com pena máxima que suplanta os cinco anos de reclusão. Tal fato, aliado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias que cercam a suposta prática da infração penal autoriza e impõe verdadeiramente a convolação da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva para garantir-se a ordem pública. A população local vive às voltas atualmente com o aumento da criminalidade e frequentemente se vê nas ruas em sentimento de descrédito com o Poder Judiciário e os demais poderes constituídos. A credibilidade da justiça se abala a cada dia. As drogas vêm sendo disseminadas sem que o Estado seja capaz de agir de forma eficaz para debelá-las do seio da sociedade. Nesta conjuntura, urge que se mantenham no cárcere indivíduos acusados da prática do delito de tráfico como forma de evitar a propagação da distribuição de entorpecentes e como forma de satisfazer o anseio de toda uma comunidade preocupada com o crescimento sadio de seus filhos. A respeito da gravidade concreta do delito como um dos fundamentos da custódia cautelar há muito vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ‘No entanto, deve ser ressaltado também que, embora a gravidade do crime seja insuficiente para embasar o decreto de prisão preventiva, é certo que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ele foi cometido, basta para justificar a segregação cautelar, no resguardo da ordem pública, tomando irrelevantes a primariedade e os bons antecedentes do agente (TJSP – 3ª Câmara Criminal - j . 25.5.92 - v.u., Rel. Des. Carlos Bueno - RT 689/338)’. No mesmo sentido: TJSP – 5ª Câmara Criminal - j. 17.6.92 - Rel. Des. Celso Limongi, RT 687/278). De há muito é entendimento jurisprudencial que ‘[...] os crimes violentos e os crimes demonstrativos de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até mesmo como medida de defesa da sociedade em face da criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam a custódia preventiva a criminosos violento e confessos, cuja liberdade constitui motivo de insegurança e temor social.’ (STJ, Habeas Corpus 8.478-SP, 6ª T., rel. Vicente Leal, 20.04.1.999, v.u., DJ 24.05.1.999). Nem se alegue que a decretação da prisão preventiva dos autuados seja decisão violadora do princípio da presunção de inocência, cediço que ‘Não é sempre que o cidadão sub judice tem direito à liberdade provisória. Esse precioso bem pode sofrer restrições a bem da proteção à comunidade, garantindo-se a ordem pública, quando, por exemplo, o crime espelhe gravidade maior, com exteriorização de especial periculosidade dos agentes’ – destaquei – (TJSP Rel.: Djalma Lofrano Habeas Corpus nº 113.010-3 São Roque 02.10.91). O caso dos autos não pode ser analisado apenas com base na quantidade e espécie de entorpecentes apreendidos em poder dos autuados, mas com base nela, indicativa clara da destinação do tráfico, mormente em razão da forma de acondicionamento, pois embalada de forma fracionada, e nos demais elementos de convicção que indicam o envolvimento deles com o comércio espúrio de drogas, como o dinheiro trocado e a movimentação suspeita em conhecido ponto de venda de drogas da cidade, tudo a indicar a presença de fundadas razões a justificarem a abordagem do réu no local e hora dos fatos. Nota-se que ambos têm passagens pelo mesmo crime de tráfico de drogas. GABRIEL confirmou em juízo que foi três vezes internado na fundação CASA em razão da prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (certidões de fls. 54/56), deixou o estabelecimento em maio último e ainda foi preso em flagrante há menos de dois meses pela prática do mesmo delito. LEONARDO, por sua vez, é multirreincidente no crime de tráfico de drogas (processos nº 1500488-13.2019.8.26.0066 e 1501028-27.2020.8.26.0066 – fls. 59/61) e está cumprindo pena em livramento condicional, tendo deixado o cárcere há aproximadamente cinco meses. Uma vez soltos, ambos voltaram a ser presos novamente comercializando substância entorpecente, o que demonstra sem eiva de dúvida que têm feito da prática delitiva meio de vida e que em liberdade voltarão a delinquir, de modo que a soltura deles ameaçará de forma irremediável a ordem pública. Desse modo, ressalta-se também que nenhuma outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP terá o condão de conciliar a soltura deles com necessidade de garantia da ordem pública, de modo que nenhuma delas pode vir a substituir a prisão necessária. Posto isto, CONVERTO as prisões em flagrante de GABRIEL RODRIGUES DE CASTRO TEIXEIRA e LEONARDO DUARTE VENTURA em custódia preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal” (e-doc. 3).



    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2273956-94.2024.8.26.0000, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça estadual afastou a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante do paciente e o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Pois bem. No caso, observo a inexistência de nulidade na busca pessoal, dada a fundada suspeita despertada nos policiais, decorrente da conduta dos acusados que, ao avistarem a viatura policial, demonstraram nervosismo e viraram de costas, tendo o paciente Leonardo colocado algo em seu bolso. 



    Abordados pelos policiais, com Leonardo foram apreendidos sete pinos de cocaína e a quantia de R$ 285,00, enquanto com Gabriel cinco pinos de cocaína, um celular e R$860,00. Nas imediações, os policiais encontraram ainda 46 porções de cocaína, embaladas de forma idêntica aos que estavam na posse dos indiciados. 



    Como se vê, os policiais descreveram o cenário que levantou a fundada suspeita, tanto no que diz respeito às circunstâncias em que se deram os fatos, tanto em relação à conduta adotada pelos acusados. 



    Assim, o quadro impunha a imediata atuação da polícia. Os agentes agiram com sábia percepção, tanto que houve a apreensão de uma quantidade razoável de entorpecentes. 



    Em outras palavras, diante de toda a situação ficou justificada abordagem inicial e a revista pessoal. 



    Da ação não se extrai qualquer irregularidade ou abuso de poder, ao contrário, é que se espera de uma atuação diligente e empenhada. 



    Legítima, portanto, a atuação dos agentes, bem como as provas através dela obtidas. 



    Não havendo nulidade, o Magistrado reconheceu a legalidade do flagrante e decretou a custódia cautelar do paciente e corréu, uma vez que presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 



    Ressaltou que ambos têm passagens pelo mesmo crime de tráfico de drogas. GABRIEL confirmou em juízo que foi três vezes internado na fundação CASA em razão da prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (certidões de fls. 54/56), deixou o estabelecimento em maio último e ainda foi preso em flagrante há menos de dois meses pela prática do mesmo delito. LEONARDO, por sua vez, é multirreincidente no crime de tráfico de drogas (processos nº1500488-13.2019.8.26.0066 e 1501028-27.2020.8.26.0066 fls. 59/61) e está cumprindo pena em livramento condicional, tendo deixado o cárcere há aproximadamente cinco meses. Uma vez soltos, ambos voltaram a ser presos novamente comercializando substância entorpecente, o que demonstra sem eiva de dúvida que têm feito da prática delitiva meio de vida e que em liberdade voltarão a delinquir, de modo que a soltura deles ameaçará de forma irremediável a ordem pública. 



    É certo que não se exige para a custódia cautelar, a mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente delineados, porém fortemente justificadores de tal medida. 



    Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei, qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal. 



    E mais, quando se trata de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, entende-se ainda que tais delitos merecem uma análise cuidadosa, principalmente porque trata-se de crime gravíssimo e relacionado a problemas de saúde pública, que promove a destruição de famílias, além de fomentar outros delitos. 



    Sob tal contexto e analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não há nada a ser alterado. O julgado hostilizado levou em consideração as circunstâncias do caso concreto para manter o paciente encarcerado e destacou a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. 



    Os fatos em apuração revestem-se, em seus contornos concretos, de extrema gravidade, pois, segundo consta, há prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, valendo dizer que foi apreendida quantidade razoável de entorpecentes em poder do paciente e corréu, além de grande quantia em dinheiro. 



    Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados pelo Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta perpetrada, sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem pública. 



    Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos, extraídos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar referido ato. 



    Importante destacar ainda que as medidas cautelares pessoais não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois são brandas em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente, que não se intimidou na prática do tráfico e trazia consigo e guardava 58 porções de cocaína, substância entorpecente altamente nociva, que causa ao usuário rápida dependência química e efeito devastador à própria saúde e à sociedade. 



    Assim, diante da prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria, das circunstâncias em que os acontecimentos se deram, aliado à quantidade razoável de droga apreendida, a prisão do paciente deve ser mantida” (fls. 4-7, e-doc. 6).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.676/SP. Constou do voto do Relator, Ministro Messod Azulay Neto:



    “A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente em razão do fundado receio de reiteração criminosa. 



    No ponto, consta no acórdão hostilizado: 



    ‘[...] LEONARDO, por sua vez, é multirreincidente no crime de tráfico de drogas (processos nº1500488-13.2019.8.26.0066 e 1501028-27.2020.8.26.0066 fls. 59/61) e está cumprindo pena em livramento condicional, tendo deixado o cárcere há aproximadamente cinco meses. Uma vez soltos, ambos voltaram a ser presos novamente comercializando substância entorpecente, o que demonstra sem eiva de dúvida que têm feito da prática delitiva meio de vida e que em liberdade voltarão a delinquir, de modo que a soltura deles ameaçará de forma irremediável a ordem pública’ (fl. 44). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Sobre o tema: (...)



    No que tange à aventada irregularidade na busca pessoal, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a existência de fundada suspeita, constando nos autos que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais teriam visualizado o Paciente e Corréu, que demonstraram nervosismo diante da aproximação da viatura; nesse sentido, a Corte local consignou que -No caso, observo a inexistência de nulidade na busca pessoal, dada a fundada suspeita despertada nos policiais, decorrente da conduta dos acusados que, ao avistarem a viatura policial, demonstraram nervosismo e viraram de costas, tendo o paciente Leonardo colocado algo em seu bolso- (fl. 43); não se evidenciado o constrangimento ilegal suscitado” (fls. 4-5, e-doc. 11).



    10. Nos elementos constantes deste habeas corpus não se comprova ilicitude na prova produzida e carreada aos autos, nem na prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizado com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos.



    O quadro narrado nas instâncias ordinárias dá notícia de que a abordagem se deu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo que o paciente e o corréu, ao avistarem a viatura policial, “demonstraram nervosismo e viraram de costas, tendo o paciente Leonardo colocado algo em seu bolso”.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes também têm sido admitidas por este Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PROVAS IDÔNEAS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca declarar a nulidade da busca pessoal. Subsidiariamente, absolver o paciente da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, ‘em razão da invasão dos policiais no aparelho celular’. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 5. A ilegalidade reconhecida na sentença condenatória, consubstanciada em atos de policias ocorridos após a prisão em flagrante do paciente, trouxe consequências jurídicas para terceiros, mas não comprometeu a validade da perícia realizada no aparelho celular do paciente. Essa perícia foi devidamente autorizada por decisão judicial, proferida no momento da homologação do flagrante, e de acordo com a legislação processual penal (CPP, art. 6º, II e III). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 250.072-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    11. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, pela alegada nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem do paciente pelos policiais militares em via pública e da prisão em flagrante, ao que não se presta o habeas corpus. 



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também é de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente específico e praticou o novo delito quando cumpria pena.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustent